Tribunal: TJMT
Processo: 0001771-09.2006.8.11.0038
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001771-09.2006.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), Joao Pinheiro Neto (APELADO), EDJERLAN ALVES DA SILVA - CPF: 035.980.083-17 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA DE SOUZA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOAO PINHEIRO NETO - CPF: 352.736.661-04 (APELADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MPEMT - ARAPUTANGA (APELANTE), MPEMT - ARAPUTANGA (APELADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), JOAO PINHEIRO NETO - CPF: 352.736.661-04 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), GAMALIEL SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 704.169.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - ARAPUTANGA, JOAO PINHEIRO NETO

APELADO: JOAO PINHEIRO NETO, MPEMT - ARAPUTANGA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA
–
PRELIMINAR
– NULIDADE DO JULGAMENTO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE MACULOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE –
MÉRITO
– DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PROVAS APTAS E ROBUSTAS A SUSTENTAR A CONCLUSÃO DOS JURADOS –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– REVISITAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o Ministério Público respeitou o tríduo legal, previsto no artigo 479 do Código de Processo Penal e, foi oportunizado à defesa a ciência dos documentos arrolados, uma vez que fez carga dos autos, não há falar em violação ao princípio da ampla defesa capaz de anular o julgamento. Mais ainda se os documentos não foram utilizados em sessão plenária, situação que corrobora à inverdade na ausência de defesa.

É entendimento assente que a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, dotado de soberania em seu veredicto, somente, pode ser reconhecida quando contrária, de maneira manifesta, à prova dos autos, conforme disposição expressa no artigo 593, inciso III, alínea
‘d’
, do Código de Processo Penal. Situação não agasalhada no caso posto a julgamento.

Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Eventuais condenações criminais transitadas em julgado podem ser utilizada para aferir a reincidência, e na primeira fase, para valorar negativamente os antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desvalorar a conduta social ou a personalidade do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001771-09.2006.8.11.0038

APELANTE: MPEMT - ARAPUTANGA, JOAO PINHEIRO NETO

APELADO: JOAO PINHEIRO NETO, MPEMT - ARAPUTANGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
Defensoria Pública
e pelo
Ministério Público
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, atendendo a soberana votação do Tribunal do Júri Popular, condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29 do Código Penal, à pena de quatorze (14) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado (Id.: 7753498).

Nas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade do júri ao argumento de que não foi cientificada dentro do prazo legal de três (3) dias acerca da juntada de documento (foto do apelante contendo a frase: “Fui eu que matei a mulher do banco”), pelo Ministério Público que, certamente, influenciou na decisão dos jurados quanto à incriminação.

Alega que lhe foi cerceado o direito de defesa, pois não teve oportunidade hábil para juntar novos documentos que contrapusessem àquele, relevando flagrante prejuízo ao apelante (Id.: 7753507).

No mérito, sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alínea
‘d’
, do Código de Processo Penal, devendo, igualmente, ser declarada nula a sentença, com a remessa do imputado a novo julgamento em Plenário (Id.: 7753507).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.: 7753511).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a revisitação da pena para que seja, na primeira fase dosimétrica, valorada negativamente a circunstância judicial da conduta social, haja vista que a certidão de antecedentes criminais demonstra que o réu é
“inclinado à pratica de delitos, fazendo do crime o seu meio de vida, vez que responde a várias ações penais”
(Id.: 7753514).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento dos recursos (Id.: 8401756).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - ARAPUTANGA, JOAO PINHEIRO NETO

APELADO: JOAO PINHEIRO NETO, MPEMT - ARAPUTANGA

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DE JULGAMENTO – JUNTADA DE DOCUMENTO – AFRONTA À AMPLA DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a tese de que o Ministério Público juntou aos autos, em 24 de outubro de 2018, novos documentos, sem que fosse cientificado, no prazo legal de três (3) dias, anteriores à sessão do júri. Portanto, requer a nulidade de julgamento, ante a alegação de prejuízo, haja vista tratar de documentos que buscavam demonstrar suposta periculosidade do réu.

Afirma, inclusive, que somente teve ciência dos documentos porque, em 26 de outubro de 2018, fez carga dos autos.

De tal modo, sustenta afronta ao artigo 479 do Código de Processo Penal, ante a não cientificação do causídico do réu da juntada de novos documentos aos autos.

Argumenta, ainda, que
“mesmo que haja o entendimento que a carga dos autos pela defesa, em 26.10.2018 (sexta-feira), supre a necessidade da cientificação formal da parte, ainda, assim não teria transcorrido o prazo de 03 dias úteis previsto em lei, ou seja, se o Júri estava designado para 31.102018 (quarta-feira), deveria a defesa ser cientificada até 25.10.2018 (quinta-feira)”
(Id.: 7753506).

Por tais motivos, a defesa requereu, antes de iniciar o julgamento, o desentranhamento dos documentos,
“uma vez que os mesmos tratavam de documentos novos e que buscam demonstrar suposta periculosidade do réu, ou seja, tinham como intuito induzir os jurados a uma condenação”
(Id.: 7753506).

É imperioso ressaltar a não violação ao que dispõe o artigo 479 do Código de Processo Penal, uma vez que os documentos protocolados pelo membro do Ministério Público foram juntados dentro do prazo legal de três (3) dias que antecedeu a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Deduz-se, assim, o respeito ao lapso temporal para juntada de novos documentos, pois como bem apontado pela defesa, o Ministério Público, em 24 de outubro de 2018, protocolou documentos; em 26 de outubro de 2018, a defesa fez carga do processo – circunstância que revela o acesso aos autos e aos novos documentos colacionados –, porquanto, cumprido o disposto do artigo 479 do Código de Processo Pena.

Ainda assim, se não bastasse o cumprimento do prazo estabelecido pelo artigo precedente, o juiz da causa consignou que
“em que pese o indeferimento do pedido da defesa quanto à juntada e intimação prévia com 3 (três) dias úteis em relação aos documentos trazidos pelo representante do Ministério Público ao processo, esses não foram utilizados durante a sessão plenária e, portanto, ausente qualquer prejuízo para a defesa ou nulidade a ser mencionada ou reconhecida”
(Id.: 7753498).

Ilustrativamente:

“(...) A teor do art. 479 do Código de Processo Penal, "durante o julgamento não será permitida a leitura de documentos ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte".
Assim, inexiste constrangimento ilegal na juntada, a tempo e modo, de documentos, ainda que eles retratem a vida pregressa do réu
.

2. Ademais, a finalidade do óbice previsto na norma inserta no art. 478, I, do Código de Processo Penal é evitar a leitura de certas peças como argumento de autoridade durante os debates na sessão plenária do Tribunal do Júri.

3.
Na hipótese, não houve registro, na ata de julgamento - documento que retrata o ocorrido em plenário - de que a acusação haja feito menção a tais documentos ou mesmo aos antecedentes do réu ao longo dos debates, motivo pelo qual é impossível o reconhecimento da nulidade arguida pela defesa no Tribunal de origem
.

4. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1717600/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 21/08/2018) (destaquei).

Destarte, o Ministério Público respeitou o tríduo legal, previsto no artigo 479 do Código de Processo Penal e, oportunizada à defesa a ciência dos documentos arrolados, uma vez que fez carga dos autos. Além do mais, foi registrado na ata de julgamento que os documentos trazidos pelo
parquet
não foram utilizados na sessão plenária, situação que corrobora inverdade na ausência de ampla de defesa capaz de anular o julgamento.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada pela defesa, pois a insurgência do apelante não comporta acolhimento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 13 de março de 2006, no sítio Recanto das Pitas, zona rural, em Araputanga, João Pinheiro Neto, Ademilson Monteiro dos Santos e Gamaliel Silva Santos, juntamente, com outro indivíduo não identificado,
“em ação minudentemente planejada, com unidade de ações e desígnios, de forma dolosa e com animus necandi, mediante paga e recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, efetuaram disparos com arma de fogo (não apreendida) contra a vítima João Batista de Souza, vulgo “João Grilo”, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 15, que foram a causa eficiente de sua morte”
(Id.: 7753153).

Consta que
“a vítima vinha recebendo várias ameaças do ex-esposo de sua amásia, uma vez que estava residindo maritalmente com a mesma, após o denunciado Gamaliel Silva Santos passar a residir nos Estados Unidos da América. Reportando-se aos autos que o denunciado Gamaliel pagou ao também denunciado Ademilson Monteiro dos Santos para que o mesmo contratasse pistoleiros para executarem o homicídio. Consta ainda que o denunciado Ademilson no mês de setembro ou outubro de 2005, dirigiu até a borracharia de propriedade de João Pinheiro, vulgo “Ivan” e lhe entregou uma motocicleta Honda NXR125 Bros KS, cor vermelha, como pagamento para a prática de homicídio contra “João Grilo”. Por diversas vezes, o denunciado foi até o sítio da vítima com a desculpa de arrendar pastos, não encontrando com “João Grilo” em nenhuma das oportunidades”
(Id.: 7753153).

Segundo apurado, João Pinheiro Neto e outro sujeito não identificado, dirigiram-se à residência da vítima, em uma motocicleta Honda NXR125 Bros Ks, cor vermelha e, ao chegarem lá, depararam-se com a vítima e efetuaram dois (2) disparos de arma de fogo,
“atingindo-a nas regiões dorsal e espondiliana conforme descritas no mapa topográfico para localização de lesões acostado às fls. 16”
.

Extrai-se da peça acusatória, ainda, que o autor do delito foi descoberto após uma denúncia anônima e, com as diligencias posteriormente realizadas pela polícia, localizaram todos os denunciados e João Paulo foi reconhecido na delegacia pela companheira da vítima.

Razão pela qual João Pinheiro Neto, Ademilson Monteiro dos Santos e Gamaliel Silva Santos foram denunciados pela prática do delito do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2006. O processo foi desmembrado em relação aos acusados Ademilson Monteiro dos Santos e Gamaliel Silva Santos (Id.: 7753465).

Após vasta instrução processual e a sentença de pronúncia, o Tribunal do Júri reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, confirmando o delito de homicídio, reconhecendo as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, condenando o réu às sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29 do Código Penal, à pena de quatorze (14) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Malgrado o édito condenatório, a
Defensoria Pública
alega que
a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos
, pois, foram utilizados basicamente os depoimentos dos parentes da vítima, Adelson de Souza e Rubens de Souza, para sustentar a condenação, os quais afirmaram que
“o apelante teria estado no sítio a procura da vítima alguns dias antes do crime que, ainda, teriam feito uma investigação e descoberto que o autor do crime teria sido o apelante”
(Id.: 7753508).

Nesse sentido, assegura que tais depoimentos devem ser vistos com cautela, por serem irmãos da vítima e, por óbvio, nutrirem um sentimento de vingança e revolta.

A corroborar a revisão dos testemunhos dos irmãos da vítima, a defesa sustenta que eles noticiaram um fato de
“ouvir dizer”
, porém, sem trazer qualquer prova robusta a evidenciar e comprovar a autoria delitiva, motivo suficiente para anular o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença por ter sido proferido contrariamente às provas arroladas nos autos.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que todo o acervo de provas carreado nos autos evidencia a autoria imputada ao réu, pois a versão apresentada pela acusação restou devidamente amparada pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em juízo, tendo os jurados optado pela versão de reconhecimento do injusto.

Em virtude das alegações sustentadas pela defesa, passo à análise das provas carreadas nos autos.

Adelson de Souza
,
na delegacia
, declarou que é irmão de João Batista de Souza, vítima de homicídio, ocorrido em 13 de março de 2006, relatando que
“a vítima conviveu com a senhora Ivanilde, pessoa esta que residia na cidade de Reserva do Cabaçal, onde dessa convivência tiveram dois filhos, mas que estavam separados há aproximadamente dois meses; Que, o depoente afirma que teve informações de que após a separação da vítima com a Ivanilda, esta começou a ameaçar o senhor João Batista, onde a Ivanilda dizia que “iria mandar matar a vítima” e que tais informações obteve através da irmã e da mãe do depoente, as senhoras Márcia de Souza e Rita Conceição de Souza (...) Que o depoente afirma que a vítima também sofreu outras ameaças feitas pelo ex-marido da senhora “Sandra”, pessoa esta que estava morando com a vítima e que o depoente não sabe informar o nome dessa pessoa, sabe-se apenas que o ex-marido da Sandra encontrava-se atualmente nos Estados Unidos; Que o depoente teve informações de que há aproximadamente três semanas foram duas pessoas numa motocicleta XR ou XLR BROZ de cor vermelha no sítio da vítima procurando pelo senhor João Batista, porém na época a vítima não se encontrava no sítio; Que o depoente afirma que quem estava no sítio no dia em que as duas pessoas foram procurar o senhor João Batista é um garoto que o depoente não sabe informar o nome, sabe-se apenas que esse garoto estava tirando leite nesse dia; Que o depoente relata que no dia do homicídio, a “Sandra” estava presente no local e presenciou o fato e que foram duas pessoas que estavam no veículo, provavelmente, a mesma motocicleta que dias anteriores teria ido no sítio procurar pela vítima, ou seja, duas pessoas numa motocicleta de cor vermelha, podendo ser uma XR ou um BROS e que uma das pessoas sacou-se de uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra o senhor João Batista (...);
Que o depoente afirma que a “Sandra” disse que a pessoa que efetuou os disparos é uma pessoa de cor branca, de estatura alta, magro e a outra é uma pessoa de cor morena, de estatura mediana, de porte forte
(...)”
(Id.: 7753157) (grifei).

Depoimento corroborado na fase judicial (Id.: 7753518).

Sandra Célia da Silva
,
na fase pré-processual
, asseverou que conviveu cerca de sete (7) meses com a vítima, morando no sítio ‘Estância das Pitas’, localizado na comunidade de Imbé e que, no dia dos fatos,
“duas pessoas chegaram no citado sítio em uma motocicleta XLR de cor vermelha, um deles chamou a vítima e quando o João Batista foi ver quem era, um deles sacou-se de uma arma de fogo e desferiu uns três disparos, vindo a atingir a vítima na região do tórax, levando a mesma a óbito;
Que, a depoente afirma que a pessoa que desferiu os disparos é uma pessoa de estatura alta, uma pouco magro, de cor branca, cabelo cortado baixo liso, com entrada na testa, aparentando ter entre 25 a 30 anos de idade e a outra pessoa que pilotava a motocicleta é uma pessoa de cor morena claro, de estatura baixa, não muito gordo, cabelo preto, liso, cortado baixinho
; Que a depoente assevera que antes de morar com a vítima era casada com o senhor “Gamaliel Silva Santos”, mas já haviam se separado há aproximadamente nove meses em razão de o “Gamaliel” descobrir que a depoente estava tendo um caso amoroso com o senhor João Batista da Silva; Que a depoente relata que após se separarem o “Gamaliel” por várias vezes ligou para a depoente pedindo para que voltasse, mas como a depoente não aceitou mais morar como ele, o “Gamaliel”, dizia que iria matar a depoente e a vítima, mas quando dessas ameaças a depoente ainda não estava morando com a vítima, tinham apenas um relacionamento amoroso; Que, a depoente afirma que atualmente “Gamaliel” está morando nos Estados Unidos (...)”
(Id.: 7753158) (destaquei).

Garantiu, ainda, que na data de 7 de março de 2006,
“duas pessoas estiveram no sítio da vítima em uma motocicleta de cor vermelha, podendo ser um XLR, e conversou com o “Nê”, um rapaz que auxiliava nos trabalhos do sítio, e perguntaram que o “Nê” era o João Grilo e diante da resposta do “Nê” que o João estava viajando, um dos homens perguntou qual era a melhor hora para encontrar a vítima no sítio, quando o “Nê” falou que era de madrugada, quando o João Batista estaria tirando leite de vacas no seu sítio (...)”
(Id.: 7753158).

Em juízo, ratificou a versão apresentada na fase investigativa, declarando, categoricamente, que quem efetuou os disparos contra a vítima foi João Pinheiro Neto, descrevendo, inclusive, suas características físicas (Id.: 7753518).

Ivanilde Cabral da Silva
,
na fase investigativa
, afirmou que conviveu com João Batista há aproximadamente doze (12) anos e que ele, há mais ou menos um (1) ano, começou a se relacionar com Sandra Célia da Silva, com quem estava morando no sítio Estância Recanto das Pitas.

Contou que,
“por várias vezes, o João Batista recebia telefonema “ligação privada” e ligações a cobrar recebendo ameaças, porém a pessoa que fazia as ameaças não se identificava; Que a depoente afirma que a família da vítima tinha conhecimento das ameaças que o senhor João Batista recebia pelo telefone (...)
Que a depoente afirma que quando estava morando com a vítima, certo dia, por volta das 18:30 horas, chegou em frente do sítio onde moravam, uma motocicleta de cor vermelha, XLR ou XR, grandona, com duas pessoas e começaram a dar cavalinho de pau em frente ao sitio, porém não chamaram ninguém
e também a vítima e nem a depoente saíram para fora para ver quem era, pois estavam com medo (...)”
(Id.: 7753161).

O irmão da vítima,
Rubens de Souza
,
na delegacia
, garantiu que, por algumas vezes, foi procurado por Ivan para saber de João Batista, dizendo que precisava muito falar com ele,
“
pois o mesmo não parava em casa e por várias vezes a vítima posava em Araputanga e como o Ivan estava muito querendo falar com o João Batista, deixou o número de telefone para quando o João Batista voltar e ligar para ele (...) Que o depoente afirma que na segunda vez que o Ivan esteve no local onde se encontrava o depoente o mesmo novamente procurou pelo João Batista e disse que o mesmo assuntou, ou seja, querendo alugar pasto e insistiu em dizer que precisava falar com o João Batista;
Que o depoente afirma que as duas vezes que foi no local onde o depoente trabalhava estava numa motocicleta NXR, BROS, cor vermelha
(...)”
(Id.: 7753167) (grifei).

A testemunha
Marcelo Damasceno da Silva
,
em juízo
, confessou que foi procurado diversas vezes por Admilson para que pilotasse a motocicleta para ele ir matar João Grilo, mas não foi; porém Admilson confidenciou a ele que tinha contratado João Pinheiro Neto para matar João e que, inclusive, já tinha pago, mas o serviço ainda não tinha sido executado.

Disse também que Admilson lhe ofereceu uma motocicleta vermelha para que matasse a vítima, porque ele
“estava mexendo com uma mulher casada, e que o marido desta estava nos Estados Unidos e que o cara dos Estados Unidos estava mandado dinheiro para Admilson e que este estava contratando João Pinheiro Neto para matar a vítima”
(Id.: 7753518).

Thiago Vinícius da Silva
, em depoimento ofertado
na fase investigativa
, declarou que sua mãe conviveu maritalmente, por alguns meses, com Benedito, vulgo “Mineiro” e que, certo dia, ele contou ao declarante que era pistoleiro e que foi procurado por uma pessoa de nome Ademilson, que mora em Araputanga, o qual tinha contratado “Mineiro” para executar “João Grilo” e que, somente, não tinha realizado o serviço porque todas as vezes que ia fazê-lo algo atrapalhava.

Afirmou que, quando convivia com sua mãe, escutou “Mineiro”, por várias vezes, conversar ao telefone com Ademilson,
“e que certa vez também presenciou “Mineiro” dizer que era para o Ademilson mandar o dinheiro, e o Ademilson mandou, mas o declarante não sabe dizer qual o valor que o “Mineiro” recebeu de Ademilson; Que o declarante relata que o Mineiro lhe disse que quem estava mandando dinheiro para Ademilson é uma pessoa que está nos Estados Unidos, porém o declarante não sabe o nome dessa pessoa; Que o declarante afirma que certa vez foi na lanchonete Central Lanches na companhia de Ademilson e do Mineiro e os dois estavam conversando sobre a morte e que o Mineiro pediu para o Ademilson adiantar um pouco de dinheiro para fazer o serviço (...)”
(Id.: 7753179).

Por sua vez, o réu
João Pinheiro Neto
, vulgo “Ivan”, confessou,
na fase pré-processual
, que conhece Ademilson há de quinze (15) anos e que, após a morte de João Grilo, estava na residência de Ademilson, na companhia de sua esposa, para
“receber o dinheiro de uma multa que o acusado sofreu quando estava em poder da motocicleta Honda Bros que o Ademilson teria entregue ao indiciado para matar João Grilo; Que o interrogado relata que
quando o Ademilson lhe procurou disse que tinha uma pessoa que teria lhe procurado e queria que procurasse alguma pessoa para matar João Grilo, pois o mesmo estava com a mulher dele, porém Ademilson não disse o nome dessa pessoa e nem onde a mesma mora
;
Que o interrogado afirma que em uma das idas no assentamento na tentativa de localizar a casa da vítima, o Ademilson estava junto e chegando nas proximidades do local o Ademilson desceu da moto e mostrou qual era a casa e o interrogado foi até o local e perguntou pelo João Grilo, sendo informado por uma pessoa que a vítima não se encontrava
; Que o interrogado afirma que quando foram na casa da vítima na companhia do Ademilson estavam na moto que iria receber para matar a vítima e quem estava pilotando era o Ademilson; Que o interrogado relata que não sabe se o Ademilson antes de procurar o interrogado já havia procurado outra pessoa para matar a vítima; Que perguntado ao acusado porque Ademilson Monteiro foi lhe procurar para matar João Grilo, o interrogado afirma que não sabe porquê, mas acredita que é porque se conhecem há mais de quinze anos e também porque sabia que o interrogado não iria comentar com ninguém (...)
Que o interrogado afirma que o Ademilson lhe disse que quem matou João Grilo foram duas pessoas de Cáceres, mas que não disse o nome e nem o endereço dessas pessoas e que o Ademilson Monteiro disse isso ao interrogado quando o mesmo foi receber o dinheiro da multa, após o homicídio
; Que o interrogado relata que desconhece as pessoas conhecidas por “Mineiro” e “Mi”; Que o interrogado relata que nunca emprestou arma de fogo para Ademilson (...)”
(Id.: 7753182) (grifei).

Coligado, inclusive, às provas orais, é o Auto de Reconhecimento de Pessoa realizado por Sandra Célia da Silva que reconheceu João Pinheiro Neto, vulgo “Ivan”, como sendo o autor dos disparos feitos contra a vítima. Senão:

“juntamente com mais um outro elemento que chegou conduzindo a motocicleta, no Sítio Recanto das Pitas, localizado na Zona Rural desse município, na data e hora acima citado,
chegaram numa motocicleta de cor vermelha, podendo ser uma XLR, ou uma Honda Bros, quando João Pinheiro Neto que estava na garupa do automotor desceu do veículo e chamou a vítima pelo nome e quando o senhor Joao Batista foi ver quem era um deles sacou-se de uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a pessoa da vítima, vindo a atingi-la, estando o executor com uma camisa vermelha e uma calça jeans clara, quando seu amásio percebeu que João Pinheiro Neto estava armado e disse as seguintes palavras “o que é isso” e começou a correr tendo sido alvejado pelas costas vindo a óbito no local dos fatos
. Que nesse momento quando lhe foi apresentado a pessoa de João Pinheiro Neto, vulgo Ivan, a reconhecedora Sandra ficou em dúvida, pois “Ivan” estava com cabelos e barba crescidas,
sendo que após ser barbeado e os cabelos cortados foi submetido novamente a reconhecimento quando foi reconhecido, sendo inclusive reconhecido que as roupas que o mesmo estava usando no momento do reconhecimento são as mesmas que o indiciado estava no momento da prática delitiva
(...)” (Id.: 7753168) (destaquei).

Feita essa digressão probatória, forçoso reconhecer que a tese acusatória encontrou plausibilidade na prova produzida.

Saliente-se que a decisão, ao efeito de ser considerada meramente contrária à prova dos autos, deve se mostrar teratológica, sem nenhum amparo em qualquer segmento probatório.

A propósito:
“Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo”
(HC 613.237/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 29/10/2020).

É certo concluir que os jurados se guiaram pelo grande acervo de provas orais que não deixam dúvidas a respeito da autoria delitiva. Nesse sentido, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, a decisão do Conselho encontra sedimentada forte nas provas produzidas tanto na fase investigativa quanto judicial, reforçando a tese defendida pelo Ministério Público.

De tal modo, embora o apelante entenda que os jurados tenham decidido contrariamente às provas lançadas nos autos, houve segmento probatório conferindo plausibilidade ao deliberado pelo Conselho de Sentença.

Por outro lado, o
Ministério Público
requer
a revisitação da pena para que seja valorada negativamente a circunstância judicial da conduta social
ao argumento que há certidão de antecedentes criminais juntada aos autos a refletir que o réu é inclinado à prática delitiva.

Todavia, a tese defendida pelo órgão ministerial não deve prevalecer, pois, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valorizadas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, Dje 26/4/2019)”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar aventada pela defesa e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020